Tribunal: TJDFT
Processo: 0720775-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720775-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BOLA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS USADOS EIRELI, DIEGO RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo autuado sob o no 0726763-04.2023.8.07.0007, movido contra Bola Comércio Varejista de Veículos Usados Ltda. O recorrente impugna a decisão que restringiu o prazo de suspensão da execução pelo período de seis meses, para o cumprimento do acordo entabulado pelas partes, cujo prazo final ajustado é em abril de 2030. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)